Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Prisão preventiva. Latrocínio tentado. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende seja revogada prisão preventiva de paciente denunciado por latrocínio tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva e (ii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta do crime – o paciente e coautores agrediram a vítima com socos, chutes e golpes de barra de ferro na cabeça, em razão de dívida de droga e como retaliação por ter revelado que manteve relacionamento homossexual com um dos autores -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública, e se demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
____
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020.